Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700261-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON GONCALVES DE SOUZA, MARA SILVA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Torno sem efeito o despacho de id. 23557225. A decisão agravada foi publicada em 25.01.21021 e a ciência deu-se em 27.01.20121.Ddessa forma, o prazo recursal teve início em 28.01.2021 e se encerrou em 17.02.2021. Intempestivo, pois, o agravo interposto em 22.02.2021. Assim, não obedecido o artigo 1003, §§ 2o e 5o c/c artigo 231, inciso I, todos do Código de Processo Civil, reconheço a intempestividade do recurso interposto por WANDERSON GONCALVES DE SOUZA, MARA SILVA GONCALVES DE SOUZA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora